Tribunal: STF
Processo: ARE 1312449
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA.



    1. Segundos embargos de declaração são adequados quando o vício haja surgido, pela primeira vez, no julgamento de declaratórios anteriores.



    2. No caso, buscou-se apenas rediscutir matéria já decida, o que demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos à origem.